Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-32.2025.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002383-32.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA TEOPILO RIBEIRO - CPF: 005.833.001-11 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais em face de companhia aérea. A autora adquiriu passagem no trecho Cuiabá-MT/Recife-PE, com chegada prevista para as 02h00 de 07/01/2025, mas chegou ao destino final às 07h00 do mesmo dia, totalizando atraso de 5 horas. Alega ausência de assistência material (alimentação e hospedagem) durante a espera. A empresa aérea sustenta que o atraso decorreu de manutenção não programada e afirma ter prestado auxílio adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo superior a quatro horas, motivado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; e (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor pelos danos causados independentemente de culpa.

4.

A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não sendo causa excludente de responsabilidade civil.

5.

O atraso de voo superior a quatro horas configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

6.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 3.000,00 para compensar o dano sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.

O atraso de voo superior a quatro horas caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

3.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 406; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 08.08.2025;
TJMT, N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025